Tribunal: STF
Processo: Rcl 76571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Josezito Dias Pereira contra decisão da Vara Única de Princesa Isabel – TJPB no Processo 0801336-15.2024.8.15.0311, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF. 



    O reclamante narra que: 



    [...] ingressou com ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pleiteando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, em razão de sequelas decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 13/08/2010. O INSS cessou o benefício de auxílio-doença anteriormente concedido em 13/12/2010, e a presente ação foi ajuizada apenas em 27/06/2024. Mesmo após a regular instrução do feito, com realização de perícia médica favorável ao Reclamante, o juízo de primeira instância entendeu que o direito encontrava-se prescrito, aplicando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 e extinguindo o processo com resolução de mérito, considerando que entre a data que o INSS cessou o benefício (13/12/2010) e a data em que proposta a ação (27/06/2024) ultrapassou mais de 5 anos e, assim, prescrito estaria o direito do autor (documento 1, p. 2). 



    Segundo sustenta o reclamante:



    No julgamento da ADI 6.096, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de prazo de decadência ou prescrição para a revisão de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. Segundo o STF, a impossibilidade de rediscussão da negativa por decurso de tempo compromete o direito material à obtenção do benefício, ferindo o artigo 6º da Constituição Federal. Portanto, a decisão reclamada afronta diretamente o precedente vinculante fixado na ADI 6.096, devendo ser reformada para restabelecer a possibilidade de discussão do direito do Reclamante (documento 1, p. 3). 



    Em 25/3/2025, determinei a juntada de cópia integral dos autos, o que foi prontamente atendido pelo reclamante (Petição 39967/2025-STF).



    Verifico que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contestou a ação de origem. Transcrevo trecho da peça:



    A parte autora ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de auxílio-acidente a partir da DCB do auxílio-doença precedente. 



    Todavia, o benefício de auxílio-doença precedente fora cessado pela chamada "alta programada", não tendo havido pedido de prorrogação, tampouco requerimento específico de auxílio-acidente. 



    Ora, se a última perícia administrativa, realizada em 30/08/2010, constatou a persistência da incapacidade laborativa, sendo mantido o auxílio-doença até a DCB (13/12/2010), a conclusão lógica a que se chega é que somente pela via do pedido de prorrogação o INSS poderia ter tido o conhecimento da redução da capacidade laborativa em decorrência da consolidação da sequela. 



    O INSS não teve a oportunidade de avaliar a parte autora após a consolidação das supostas sequelas, ou seja, não houve indeferimento administrativo e nem avaliação sobre a existência ou não de sequela consolidada. 



    O pedido de prorrogação não serve apenas para que o segurado comprove a permanência da incapacidade com o intuito de prorrogar o auxílio-doença. Ele também é um instrumento essencial para levar ao conhecimento do INSS que o acidente sofrido acarretou redução da capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.



    Com efeito, a simples cessação do benefício na DCB previamente fixada não configura pretensão resistida, a qual somente estaria presente se o INSS tivesse analisado administrativamente o quadro de saúde do segurado e concluído pela ausência de sequela, o que não ocorreu.



    Tem-se, portanto, que a ausência de pedido de prorrogação pode ser equiparada à inexistência de prévio requerimento administrativo para fins de aplicação do Tema 350/STF (RE n. 631.240/MG), no qual foi firmada tese no sentido da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para fins de configuração de pretensão resistida e do correspondente interesse de agir (documento 15, pp. 17-18, grifei).



    Ao final, requer seja julgada procedente a reclamação para: 



    c) No mérito, que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, com afastamento da prescrição aplicada, em conformidade com o decidido na ADI 6.096 (doc. 1, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não possui estrita aderência ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O paradigma invocado é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, cujo acórdão transitou em julgado em 3/8/2021. Naquela ocasião, restou assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, nos termos da alteração promovida pela Lei n. 13.846/2019, na redação do art. 103, caput, da Lei n. 8.213, de 1991. 



    Destaco a ementa do referido paradigma:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 



    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 



    7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991 (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020; grifei).



    Por oportuno, extraio do voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096/DF:



    A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. […]. 



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 



    […] assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 



    […]. O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República (ADI 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020 – grifei).



    No caso concreto, a Vara Única de Princesa Isabel – TJPB proferiu a sentença reclamada, da qual extraio:



    Trata-se de ação ordinária proposta por JOSEZITO DIAS PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente e razão de sequelas decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 13/08/2010. 



    Alega o autor que sofreu acidente automobilístico na data supracitada, tendo recebido auxílio-doença (NB 542.392.929-2) no período de 13/08/2010 a 13/12/2010. Sustenta que, após a consolidação das lesões, restaram sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.



    [...]



     A prescrição arguida pelo INSS merece acolhimento. 



    Com efeito, o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." 



    No caso dos autos, o autor teve seu benefício de auxílio-doença cessado em 13/12/2010, tendo ajuizado a presente ação somente em 27/06/2024, ou seja, mais de 13 anos após a cessação do benefício, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional quinquenal. 



    Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e TRF:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO INDEFERITÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR NOVO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. (...) 2. No caso dos autos, a parte ora recorrida objetiva o restabelecimento de auxílio doença, inscrito sob o registro NB 5521566020, cessado administrativamente em 8/10/2012. Todavia, a ação previdenciária somente foi ajuizada após cinco anos da data da cessação do benefício, em 09/10/2017, o que impõe o reconhecimento da prescrição. (STJ, REsp 1.886.139, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 08/02/2021)” (GRIFO NOSSO) 



    [...]



    Vale ressaltar que não se trata de prescrição do fundo de direito, mas tão somente da pretensão de revisar o ato de cessação do benefício anterior e as respectivas vantagens financeiras dele decorrentes. Permanece incólume o direito do autor de formular novo requerimento administrativo, desde que preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício. 



    Ante o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO suscitada pelo INSS e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se (documento 7, pp. 2-4).



    Analisados os autos, observo que o INSS informa que não houve pedido de prorrogação do auxílio doença à época dos fatos. Sustenta, ainda, que tampouco houve pedido administrativo de concessão de auxílio acidente a partir da data da cessação automática do primeiro.



    Verifico, também, que a sentença reclamada foi expressa ao ressalvar o direito do reclamante a realizar pedido administrativo de concessão do auxílio acidente, a fim de seja averiguado, na instância adequada, o cumprimento dos requisitos legais de concessão, haja vista a imprescritibilidade do fundo de direito.



    O paradigma invocado, em suma, declarou a inconstitucionalidade da incidência do prazo prescricional ou decadencial para os casos de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício. 



    No caso, cessado o prazo do auxílio doença, não houve pedido administrativo por sua prorrogação, tampouco requerimento de concessão de auxílio acidente. 



    Por conseguinte, nesse ponto, a sentença alinha-se à tese fixada no Tema 350/RG:



    I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 



    (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; 



    (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e 



    (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais (RE 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014, grifei).



    Portanto, não há aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o que decidido no julgamento da ADI 6.096/DF, uma vez que a decisão reclamada não reconheceu a prescrição do fundo de direito. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações como a deste processo, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência.



    II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.



    III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    AGRAVO REGIMENTAL EM CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO FORNECIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes.



    II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 43541 AgR-AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/2/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Transcrevo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 



    I - O agravante, a pretexto de defender o interesse dos ocupantes vulneráveis ''do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. 



    II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados ''em consentimento por falta de aplicação estrita. 



    III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual de consulta como sucedâneo de recurso, especificamente aquele que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63145/SP-ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico por meio da tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a permissão não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de instruções, eis que tais designadas revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 05/04/2020).



    Nessa linha, em casos semelhantes, cito os julgados: Rcl 56.114/SC, Min. Dias Toffoli, DJe de 3/10/2022; Rcl 62.164/SP Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/1/2024.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF)



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator